Tribunal: STF
Processo: RHC 205077
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE A PENA APLICÁVEL À CONDUTA RECLASSIFICADA. PLEITO PELA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.